Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726443-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDO LUIZ DE SOUZA AGRAVADO: ERNANDES LUIZ DE SOUZA, ESPÓLIO DE MARIA VILANI DE SOUZA, ESPÓLIO DE PEDRO JOSE DE SOUZA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, ou, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, promova o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator